Tribunal: STJ
Processo: 0495481-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061013 - SP(2025/0495481-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
MEDIDAS

CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de crime de
corpus
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade de maconha e pelos apetrechos apreendidos, ou se se trata de
decisão baseada apenas em elementos abstratos do tipo penal.
3. Discute-se, ainda, se as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons
antecedentes e vínculo empregatício) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para afastar a manutenção da custódia
cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância de origem motivou de forma concreta a prisão preventiva, apontando a apreensão
de significativa quantidade de maconha, fracionada em diversas porções, aliada à existência de
balança de precisão e materiais para embalo, circunstâncias que indicam dedicação habitual à
traficância e revelam a periculosidade do agravante.
5. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas e pela expressiva
quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem
pública, em consonância com o
do Código de Processo Penal e com a jurisprudência
art. 312
consolidada desta Corte, que admite a utilização da quantidade e natureza da droga como
fundamento idôneo da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55186414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f675027-76a8-4548-b4f7-b9d3048fd3bd

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, bons antecedentes e
vínculo empregatício, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente
diante da gravidade concreta do delito e da indicação de reiteração delitiva, não se revelando
capazes de acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, aliada a apetrechos típicos da
traficância, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva
com base na garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inaplicáveis quando as circunstâncias do
delito evidenciam que providências menos gravosas não são suficientes para acautelar a ordem
pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
CR/1988,
o,
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 5
XLIII;
o.
Lei n. 8.072/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
211.388/PB,
Quinta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Carlos Pires
224.024/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em 03.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
978.980/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
878.550/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f675027-76a8-4548-b4f7-b9d3048fd3bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061013 - SP(2025/0495481-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
MEDIDAS

CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de crime de
corpus
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade de maconha e pelos apetrechos apreendidos, ou se se trata de
decisão baseada apenas em elementos abstratos do tipo penal.
3. Discute-se, ainda, se as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons
antecedentes e vínculo empregatício) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para afastar a manutenção da custódia
cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância de origem motivou de forma concreta a prisão preventiva, apontando a apreensão
de significativa quantidade de maconha, fracionada em diversas porções, aliada à existência de
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

balança de precisão e materiais para embalo, circunstâncias que indicam dedicação habitual à
traficância e revelam a periculosidade do agravante.
5. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas e pela expressiva
quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem
pública, em consonância com o
do Código de Processo Penal e com a jurisprudência
art. 312
consolidada desta Corte, que admite a utilização da quantidade e natureza da droga como
fundamento idôneo da prisão preventiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, bons antecedentes e
vínculo empregatício, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente
diante da gravidade concreta do delito e da indicação de reiteração delitiva, não se revelando
capazes de acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, aliada a apetrechos típicos da
traficância, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva
com base na garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inaplicáveis quando as circunstâncias do
delito evidenciam que providências menos gravosas não são suficientes para acautelar a ordem
pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
CR/1988,
o,
art. 312;
art. 313,
art. 319;
art. 5
XLIII;
o.
Lei n. 8.072/1990, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
211.388/PB,
Quinta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Carlos Pires
224.024/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em 03.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
978.980/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
878.550/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão
JOÃO VICTOR MOURA
na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ, fls. 125-130).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

A defesa insiste na tese de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional,
"que utilizou elementos inerentes ao tipo penal e presunções abstratas para negar a liberdade a
um paciente primário, com bons antecedentes e vínculo empregatício público." (e-STJ, fl. 137).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante nos seguintes
termos:

"Na análise dos argumentos trazidos aos autos, não se verifica ilegalidade na decisão
atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, a decisão está
adequadamente justificada, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual
do Paciente e, consequentemente, algum constrangimento ilegal a que esteja
submetido.
É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, porquanto, segundo consta no
boletim de ocorrência de fls.
em 27 de outubro de 2025, quando faziam
38/44,
patrulhamento de rotina, policiais militares o viram sair de dentro do imóvel
localizado na Rua Rita Lemes, na Cidade e Comarca de Presidente Prudente, levando
nas costas uma mochila térmica e, porque tentou retornar ao notar a viatura,
decidiram por abordá-lo, sendo encontradas, no interior da mochila, 6 caixas de
isopor lacradas e identificadas com nomes, em cujo interior havia maconha.
Nos fundos do imóvel de onde o Paciente saiu, encontraram 2 potes contendo
maconha de diferentes tipos, além de balança de precisão e saquinhos utilizados
usualmente para o embalo, tendo João Victor confessado o comércio nefasto. Por
ocasião da audiência de custódia, o flagrante foi homologado, sendo decretada
a prisão preventiva do Paciente pela Autoridade apontada como coatora, pelo que
alega o impetrante estar ele sofrendo constrangimento ilegal.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma o
impetrante, o juízo a quo bem fundamentou a decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente (fls.
), considerando, além da gravidade do crime, as
9/19
condições pessoais dele, ressaltando que: “Neste caso específico, destaco que o
autuado, embora primário, transportava e armazenava grande quantidade de droga,
além de terem sido apreendidos, também, diversos apetrechos (embalagens de
plástico, rolo de etiquetas, balança de precisão etc.), sinalizando, ao menos neste
primeiro momento, que se dedica a atividade criminosa, retratando sua
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

periculosidade. Pondero que, além do entorpecente que estava portando consigo, os
militares também encontraram em sua residência maconha e outras embalagens
semelhantes às que estava carregando. De se notar que existem sérios indícios que de
há tempos o autuado vem se dedicando à traficância, de maneira organizada, tanto
que, a além da apreensão de considerável quantia de maconha, verificou-se uma en
trega constante do entorpecente a diversos usuários”.
Somente tal fato permite concluir pela legalidade da decisão judicial de 1o Grau, pois,
consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Tais considerações, por certo, são bastante suficientes para o decreto prisional
provisório, não se podendo negar que o tráfico de drogas é delito que causa inúmeros
malefícios à paz social, a exigir dos órgãos competentes enérgica interferência, tanto
que equiparado a hediondo, conforme decorre do artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição Federal e artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto,
suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública,
especificamente porque, de acordo com os elementos indiciários, por ocasião dos
fatos policiais militares surpreenderam João Victor transportando maconha e, ainda,
guardando a mesma substância, balança de precisão e material utilizado para o
embalo (boletim de ocorrência, fls.
auto de exibição e apreensão, fls.
e
38/44,
46/48
laudo de constatação, fls. 43/50.
Como se vê, estão presentes os requisitos do artigo 312, caput, do Código de
Processo Penal, assim como do artigo 313, inciso I, do mesmo diploma legal, vez que
o crime imputado ao Paciente prevê pena privativa de liberdade máxima superior a
quatro anos.
E, estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites
mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta para saber se o Paciente terá
direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do
fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório,
com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus.
[...]
Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos e pessoais do Paciente, aliadas à
gravidade concreta do delito (repita-se: apreensão de 11,47g, 163,45g, 205,31g,
- de acordo com o laudo de constatação de fls.
),
331,73g, 714,43g de maconha
43/50
tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam
neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes,
mesmo em face da primariedade do Paciente e outras circunstâncias pessoais
favoráveis.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento fixado em Superior Instância, a saber:
[...]
Com efeito, importante lembrar que, neste momento processual, o interesse público
prevalece sobre o particular e, por isso, devido a gravidade dos fatos imputados ao
Paciente, eventuais “qualidades” dele assumem posição secundária e não impõem,
automaticamente, sua soltura.
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

Portanto, a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente foi devidamente
motivada e fundamentada pelo juízo de origem, não havendo qualquer vedação legal
na restrição da sua liberdade, visto que preenchidos os requisitos legais para a prisão
preventiva.
Ante de todo o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada." (e-
STJ, fls. 12-16; sem grifosn o original)

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que
foram apreendidas diversas porções de maconha que, somadas, totalizam aproximadamente
1,426 kg, além de balança de precisão e materiais para embalo.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior
para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente,
evidenciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de
cocaína - o que, somado à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior
envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico
entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto
de prisão preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
550.382/RO,
QUINTA TURMA, DjE
.
13/3/2020)
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
211.388/PB,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva por suposto crime de tráfico de
drogas.
2. O agravante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea e suscita, pela
primeira vez, a perda de eficácia de mandado de prisão temporária expedido por
outro juízo e a ausência de contemporaneidade da medida.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de conhecimento das teses
não arguidas na inicial do recurso, configurando inovação recursal; e (ii) se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente.
III. Razões de decidir
4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão expedido por
outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram submetidas às instâncias
ordinárias nem constaram da petição inicial do recurso ordinário, configurando
indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental
nesses pontos.
5. Na parte conhecida, a decisão agravada não merece reforma. A prisão preventiva
está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva
quantidade de entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as condições pessoais
favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os
requisitos que a autorizam.
A análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do recurso em
habeas corpus.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
224.024/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
31/3/2025;
878.550/SC,
, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: fc7ef3c4-fa0f-4645-a727-05f932499439

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.013 / SP
Número Registro: 2025/0495481-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15060091620258260425 23529483520258260000 23709632025
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VICTOR MOURA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR MOURA (PRESO)
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: bc03ab6b-7af1-4229-85bc-034227677da7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: bc03ab6b-7af1-4229-85bc-034227677da7